Tribunal: STF
Processo: Rcl 75217
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-01-19
Data de publicação: 2025-01-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:

MEDIDA CAUTELAR NA RECLAMAÇÃO. RELAÇÃO JURÍDICA DE NATUREZA CIVIL. RECONHECIMENTO DE VÍNCULO EMPREGATÍCIO. ADPF Nº 324/DF. ADC Nº 48/DF. ADI Nº 5.625/DF. TEMA RG Nº 725. APARENTE INOBSERVÂNCIA. COGNIÇÃO SUMÁRIA. LIMINAR DEFERIDA.
 
    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, formalizada por Consuelo Pellegrini Castelo Branco Gonçalves contra acórdão proferido pela 3ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 17ª Região, nos autos da Ação Trabalhista nº 0000667-20.2021.5.17.0141, mediante o qual teria sido inobservado o que decidido na ADPF nº 324/DF, na ADC nº 48/DF, nas ADIs nº 3.961/DF e nº 5.625/DF, e no RE nº 958.252/MG (Tema nº 725 do ementário da Repercussão Geral).
 
    2. A parte reclamante narra que, na origem, cuida-se de ação trabalhista ajuizada pela ora beneficiária, Alessandra Aparecida Teixeira, pugnando pelo reconhecimento de vínculo empregatício entre as partes e pagamento das verbas trabalhistas dele decorrentes. 

    3. Relata que ao sentenciar o feito, o Juízo de primeiro grau julgou improcedentes os pedidos da exordial, “fundamentando-se na existência de contrato verbal de parceria agrícola entre as partes, onde foi estabelecida prestação de serviços esporádica e eventual”. Todavia, em sede de recurso ordinário, o Tribunal Regional do Trabalho da 17ª Região, “embora tenha sido expresso ao consignar que a prestação de serviços pela parte Autora não era contínua, acabou, por fim, a modificar a r. Sentença, reconhecendo a existência de vínculo empregatício”.

    4. Noticia a interposição de recurso de revista, ao qual foi negado seguimento, seguido do respectivo agravo de instrumento, também sem êxito. Informa que, no momento, pende de julgamento, junto ao TST, o agravo interno interposto contra a negativa de seguimento ao recurso extraordinário. 

    5. Sustenta, nesse sentido, que “a modificação da Sentença de improcedência, reconhecendo o vínculo de emprego pleiteado, viola expressamente os precedentes vinculantes do Supremo Tribunal Federal, especialmente quanto à ADPF 324, a ADC 48, as ADI’s 3991 e 5625 e o RE 958.252 (Tema 725 da Repercussão Geral)”.

    6. Requer o deferimento de medida cautelar, sustentando presentes os requisitos para sua concessão, especialmente o periculum in mora, tendo em vista a execução provisória do julgado já em curso, na qual determinado o pagamento, em 48 (quarenta e oito) horas, do valor provisoriamente liquidado, prazo que se dará por encerrado com a retomada do fluxo processual, no próximo dia 20/01/2025. No mérito, busca a confirmação da liminar, cassando-se, em definitivo, a decisão reclamada. 

É o relatório. 

Passo a apreciar o pedido liminar.
 
    7. Consigno que a análise aqui empreendida circunscreve-se à aferição da presença, ou não, dos requisitos que, cumulativamente, autorizam a concessão de medida liminar, atinentes à configuração da plausibilidade jurídica do pedido (fumus boni juris) e à ocorrência de perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (periculum in mora).

    8. Nesse contexto, a alegação da parte autora é de que o acórdão reclamado (i) teria violado diversos julgados qualificados proferidos por este Supremo Tribunal Federal, nos quais assentada a licitude de modalidades alterativas de trabalho, as quais diferem-se do tradicional vínculo de emprego celetista, e (ii) ensejou pedido de cumprimento provisório de sentença, o qual foi deferido pelo Juízo da Vara do Trabalho de Colatina/ES, estando em curso o prazo de 48 (quarenta e oito) horas para o cumprimento da obrigação.

    9. Com efeito, no julgamento conjunto da ADPF nº 324/DF e do RE 958.252/MG (Tema RG nº 725), esta Suprema Corte reconheceu a licitude da terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, inclusive entre pessoas jurídicas distintas, não se configurando relação de emprego entre  contratante e contratado. No âmbito da ADC nº 48/DF e da ADI nº 3.961/DF foi assentada a natureza civil da relação comercial entre empresa e transportadores autônomos, prestadores de serviços intelectuais, e trabalhadores terceirizados, e na ADI nº 5.625/DF, o Plenário da Corte fixou a validade dos contratos de parceria firmados entre estabelecimentos e trabalhadores autônomos do ramo da beleza.

    10. Pois bem. No caso sob análise, o Juízo de 1º Grau, ao sentenciar o feito, julgou improcedentes os pedidos formulados na exordial, impondo transcrever os seguintes trechos do decisum (e-doc. 12, p. 4-5):

“(...) A reclamante alega que foi contratada pela reclamada em 04 de maio de 2015 para exercer a função de Trabalhadora Rural, tendo sido dispensada em 30 de abril de 2020, sem o devido registro em sua CTPS. Afirma que a reclamada lhe forneceu habitação graciosamente ao longo de todo o período laborado. Por conseguinte, postula a declaração de existência de vínculo empregatício com a reclamada, a anotação da CTPS, bem como pagamento de parcelas intercorrentes do contrato de trabalho e verbas rescisórias, a integração do salário-utilidade ao salário e seus consectários, a entrega de documentação necessária para habilitação ao benefício de seguro-desemprego ou o pagamento de indenização substitutiva, além do pagamento de indenização por danos morais. 
Por sua vez, a reclamada nega veementemente a existência do alegado vínculo empregatício, asseverando que a reclamante prestava serviços de forma esporádica, compreendendo uma média de duas ou três vezes por mês, na qualidade de autônoma /diarista, prestando serviços no jardim da fazenda e na colheita do café.
(...)
Com efeito, as provas orais produzidas nos autos corroboram a assertiva da reclamada acerca da ausência de continuidade ou habitualidade na prestação de serviços. Nesse sentido, a testemunha Márcio Pereira de Aragão Santos disse que "não viu a reclamante trabalhando direto" nos serviços de jardinagem e faxina na casa da reclamada, bem assim, relatou que não viu a reclamante executando serviço de desbrota de café. 
Nesse sentido, também, o depoimento do informante Eduardo Tschaen, que relatou que a reclamante prestou serviços de jardinagem e na safra de café de modo esporádico. Não fora isso, restou comprovado nos autos que a reclamante residia com seu marido na propriedade da reclamada, cuidando da sua própria casa e preparando as refeições do casal, o que corrobora a tese da reclamada acerca da natureza eventual dos serviços prestados pela reclamante em seu favor. 
Portanto, os elementos de convicção trazidos aos autos corroboram a tese patronal de que não há relação jurídica de emprego, eis que ausentes os elementos essenciais à caracterização dessa modalidade de prestação de serviço. 
Sendo assim, indefiro o pedido de declaração de existência de vínculo de emprego entre as litigantes e, como corolário lógico ao fato de que não existiu relação jurídica de emprego entre as litigantes, indefiro o pedido de anotação da CTPS (alínea "b" do rol dos pedidos) e, bem assim, indefiro todos os demais pedidos de cunho pecuniário, de natureza trabalhista, formulados pela reclamante, visando o pagamento de parcelas intercorrentes do contrato de trabalho e verbas rescisórias (alíneas "c", "d", "e", "f", "g", "h", e "i" do rol dos pedidos).”

    11. Na sequência, o Tribunal Regional do Trabalho da 17ª Região  deu provimento ao recurso ordinário interposto pela autora da ação trabalhista, para reconhecer o vínculo empregatício entre as partes. Transcrevo, por oportuno, os fundamentos que conduziram a conclusão adotada pelo Tribunal reclamado (e-doc. 21, p. 8-13; destaques no original):

“(...)
Pois bem. É incontroversa a prestação de serviços por parte da reclamante em favor da fazenda de café de propriedade da reclamada. 
O cerne da discussão se dá no que se refere à natureza da relação jurídica entabulada entre as partes. 
A teor do disposto no artigo 3º da CLT, considera-se empregado "toda pessoa física que prestar serviços de natureza não eventual a empregador, sob dependência deste e mediante salário". 
Assim, para que se configure o contrato de trabalho, nos moldes celetistas, necessário que haja prova de todos os elementos caracterizadores do liame empregatício, quais sejam, pessoalidade, subordinação, onerosidade e não eventualidade.
(...)
No caso dos autos, não há dúvidas acerca da existência da subordinação jurídica, visto que o próprio preposto da ré afirma que a sua mãe, proprietária da fazenda, era quem determinava quais atividades e o momento que elas seriam desempenhadas pela autora. 
Prosseguindo, a não-eventualidade, por seu turno, no Direito do Trabalho brasileiro, teve origem histórica no direito mexicano, no qual vincula-se à necessidade permanente de mão-de-obra para o empreendimento. Neste sentido, oportuna a transcrição de decisão de 03/09/1936 da Suprema Corte Mexicana, colhida por Martins Catharino, in verbis:
(...)
In casu, observa-se que a testemunha da reclamante foi clara ao confirmar a participação na panha do café em todas as safras do período alegado, além de ter confirmado, também, o labor da reclamante em outros processos do plantio do café, como exemplo na desbrotagem. 
O próprio preposto da ré também relatou que a reclamante realizou o serviço de panha do café em determinados momentos. 
Assim, verifica-se que o trabalho desempenhado pela reclamante era habitual, visto que havia participação em todas as safras, realizando as mesmas atividades. 
Quanto ao conceito clássico de pessoalidade, Henrique Correia (in idem, p. 174) esclarece que "O empregado é contratado em razão de suas qualidades pessoais (eficiência, lealdade, conhecimentos técnicos, moral e etc.). Diante disso, não se pode fazer substituir por um terceiro."
 Contudo, não obstante essa análise clássica do referido pressuposto, há muito o E. TST adotou posicionamento de que a prestação esporádica de serviços por terceiros, com a devida anuência do empregador, não afasta o requisito da pessoalidade, conforme se verifica da ementa do julgado colacionada abaixo:
(...)
Quanto à onerosidade, mais uma vez nos socorremos as lições do Procurador Henrique Correia (in idem, p. 175-176), que leciona que: 
A onerosidade pode ser analisada pode ser analisada em seu aspecto objetivo e subjetivo. Em seu aspecto objetivo, diz respeito ao pagamento do salário ao empregado. Esta análise seria bastante para as relações de emprego se não fossem as situações de servidão disfarçada, em que há prestação do trabalho, mas não há remuneração. Nesse caso, a pesquisa de dimensão subjetiva ganha relevo, pois há o intuito de auferir vantagem econômica por parte do empregado. 
Ressalta-se que a forma de pagamento do salário é irrelevante para a configuração da onerosidade. 
Destaca-se que o fato de o pagamento não ser feito diretamente pelo empregador não desnatura o caráter oneroso da relação existente com este, como nos casos de pagamentos de gorjetas ou comissões, conforme se observa da ementa de julgado colacionada abaixo:
(...)
No caso dos autos, a pessoalidade, assim como a onerosidade também estão presentes na relação empregatícia havida entre as partes, visto ó trabalho era remunerado e realizado pela reclamante, sem que ficasse comprovado que outra pessoa alheia à confiança e ao conhecimento da ré pudesse desempenhar as atividades pactuadas. 
Sendo assim, restando preenchidos os requisitos previstos na lei, deve ser reconhecida que a natureza da prestação de serviços é de vínculo empregatício.”
  
    12. Nesse cenário, no âmbito de cognição sumária própria das medidas cautelares, o que se extrai dos autos é que a decisão tomada pelo Tribunal Regional do Trabalho da 17ª Região, acerca do reconhecimento do vínculo empregatício entre as partes do processo originário, parece destoar da jurisprudência firmada nesta Suprema Corte, que não hesita em admitir a validade de modalidades de divisão de trabalho alternativas ao tradicional vínculo celetista. 

    13. A par das especificidades retratadas no caso vertente, as quais, inclusive, implicaram na tomada de decisões diametralmente opostas pelo Juízo sentenciante e pela Corte Regional, impende concluir pela aparente plausibilidade do entendimento jurídico invocado pela parte reclamante, mormente nesse momento cognitivo de análise.

    14. Por outro lado, o periculum in mora milita inegavelmente em favor da reclamante, visto que  a parte beneficiária propôs o Cumprimento Provisório de Sentença – autuado sob o nº 0001107-11.2024.5.17.014 –, no qual determinado o pagamento do valor provisoriamente liquidado em 48 (quarenta e oito) horas, prazo que se dará por encerrado no próximo dia 20/01/2025, com a retomado do fluxo processual, a indicar a possibilidade iminente de medidas constritivas em desfavor da parte reclamante. 

    15. Assim, em análise preambular e, portanto, passível de reexame no julgamento de mérito, entendo que o risco na demora da prestação jurisdicional impele seja acautelado eventual êxito de futuras medidas executórias de difícil reparação.

    16. Ante o exposto, resguardado o reexame mais detido, por ocasião do julgamento final, defiro o pedido de medida liminar para determinar a suspensão do Processo nº 0000667-20.2021.5.17.0141 e do Cumprimento Provisório de Sentença nº 0001107-11.2024.5.17.0141, ad referendum da Segunda Turma desta Suprema Corte, até ulterior decisão nesta reclamação. 

    17. Comunique-se, com urgência, ao Tribunal Superior do Trabalho e ao Juízo da Vara do Trabalho de Colatina/ES, para que observem a presente decisão. 

    18. Requisitem-se as informações de praxe ao Tribunal Regional do Trabalho da 17ª Região, órgão prolator da decisão tida por violadora da jurisprudência vinculante do Supremo Tribunal Federal, as quais deverão ser prestadas no prazo de 10 (dez) dias, nos termos do art. 989, inc. I, do CPC. 

    19. Cite-se a beneficiária da decisão reclamada, Alessandra Aparecida Teixeira, para oferecer contestação no prazo legal (art. 989, inc. III, do CPC). Se necessário, intime-se a parte reclamante para informar o endereço atualizado da beneficiária, no prazo de 5 (cinco) dias.

    20. Expirados os prazos, com ou sem as manifestações, devolvam os autos à conclusão. 

    21. Dispenso a manifestação da Procuradoria-Geral da República, diante do caráter reiterado da matéria (art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
  
Comunique-se.
Publique-se.
Brasília, 19 de janeiro de 2025.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator
Documento assinado digitalmente